Tribunal: TJES
Processo: 5018588-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018588-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. APLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo tendente à reforma de decisão monocrática que negara provimento à apelação, na qual se sustentava a legitimidade da incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e a inaplicabilidade do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49, sob o argumento de que a demanda fora ajuizada antes da modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC nº 49 pelo STF alcança a hipótese em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885 e na ADC nº 49, estabelece que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois não ocorre transferência de titularidade ou ato de mercancia.

4.
A modulação de efeitos da ADC nº 49 pelo STF determinou a eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, excetuando processos administrativos e judiciais pendentes até 29.04.2021.

5.
No caso em exame, execução fiscal ajuizada em 09.12.2016, anterior à data da modulação, o que a exclui da hipótese de incidência do ICMS, tornando ilícita a exigência do tributo.

6.
O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a circulação de mercadorias para fins de ICMS deve ser jurídica, envolvendo ato de mercancia e transferência de titularidade, conforme precedente no REsp 1.125/133/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois não ocorre transferência de titularidade ou ato de mercancia.

2.
A modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC nº 49 exclui da incidência de ICMS processos administrativos e judiciais pendentes até 29.04.2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155; Lei Complementar 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º; CPC, art. 932, IV, e art. 85, §§ 2º, 3º, 8º, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16/04/2021; STF, ARE 1.255.885, julgado em 14/08/2020; STJ, REsp 1.125/133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/08/2010; STJ, AgInt no AREsp 1.876.194/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível,

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(Id. 8315537), ver reformada a sentença (Id. 8345535) que, em sede de embargos à execução, julgou procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (
i
) a possibilidade de incidência do ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica; (
ii
) os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério da equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 8315541).

Pois bem. Após detida análise dos autos,
verifica-se que a matéria objeto do reexame comporta julgamento monocrático
, nos termos do inciso IV do

art. 932 do CPC.

Como cediço, o plenário da Suprema Corte, no julgamento do ARE 1255885, em 14/08/2020, definiu a Tese n° 1099 de Repercussão Geral, segundo a qual
“
não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”.

No mesmo sentido, na ADC 49/RN foram declarados inconstitucionais dispositivos da LC 87/96 (Lei Kandir), que permitiam a incidência do imposto pelo mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, como subsegue:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.
4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (Plenário. ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16/4/2021,
Data da Publicação: 4/5/2021
)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.125/133/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, também fora ressaltado que a circulação de mercadorias prevista no art. 155 da CF é a
jurídica
, que exige efetivo ato de mercancia, para o qual concorram a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008)
2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.
5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."
(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

Em sede de embargos declaratórios na ADC nº 49, julgamento datado de 19.04.2023, o Supremo Tribunal Federal houve por bem proceder a modulação dos efeitos da decisão “
a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
”.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO.
OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (ADC 49, Rel. Des. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJ 15.8.2023)

Na hipótese, o Auto de Infração nº 20903663 (PTA nº 62745255) fora lavrado em 11/06/2013, se referindo ao diferencial de alíquotas do ICMS, incidente em remessas interestaduais, ocorridas entre março/2009 e abril/2011, de bens do ativo fixo e para uso e consumo para a filial da apelada na cidade de Serra/ES.

Logo, não caracterizada hipótese de incidência do ICMS, porquanto não configurada transferência de titularidade dos bens.

No que se refere aos honorários advocatícios, como cediço, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n° 1.076, os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2° e 3° do art. 85, isto é, utilizando-se como base de cálculo
“o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, ao passo que apenas excepcionalmente, quando
“for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§8° do art. 85), deve ser adotado o critério da equidade.

Eis a tese firmada pela Corte Superior:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, pela regra da subsidiariedade aplicada, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.

Na hipótese, considerando que os embargos à execução foram julgados procedentes para declarar a nulidade da CDA exequenda, tem-se que o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde exatamente ao valor da causa, ou seja, é equivalente ao valor total da CDA que aparelhara a execução fiscal extinta em razão da nulidade do título.

A propósito do tema, registre-se que em julgamento de caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reafirmara a aplicação do Tema 1.076, por entender que o proveito econômico obtido equivale ao valor da ação fiscal declarada nula,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA DECLARADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA N. 1.076/STJ.

1. De início, cumpre destacar que a hipótese descrita pela fazenda pública - inexistência de proveito econômico quando a exceção de pré-executividade exclui a pessoa do polo passivo da execução fiscal -, não retrata o cenário dos autos, totalmente diversa,
pois a exceção foi movida para reconhecer que "a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a exordial padece de nulidade, uma vez que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa"
(fl. 183),
entendimento acolhido na origem.
2. Nesses casos, não há dúvida quanto ao efetivo proveito econômico obtido, posto que a execução foi considerada nula, equivalendo ao valor da ação fiscal para fins de estabelecer a base de cálculo da verba honorária.
3. "Extinta a execução fiscal, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, são cabíveis honorários advocatícios a serem fixados conforme as balizas previstas no art. 85, § 3º, do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 1.947.999/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022).
4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema n. 1.076/STJ, firmou as seguintes teses relativas a honorários em desfavor da fazenda publica: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Agravo interno improvido . (AgInt no AREsp n. 1.876.194/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Sendo assim, escorreita a sentença ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do

art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 1%, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

O recorrente, em sede de agravo interno, sustenta a inaplicabilidade do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, haja vista que

os embargos à execução foram ajuizados em 03/09/2021 e, por conseguinte, está fora das situações excepcionadas pela modulação de efeitos, sendo possível a tributação.

Ocorre que, conforme explanado na decisão objurgada, o STF considerou constitucional a incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica até 2024, por razões de segurança jurídica,
excetuando apenas processos administrativos e judiciais anteriores a
2
9.04.2021
.

Na hipótese, deve-se considerar que a execução fiscal fora ajuizada em
09.12.2016
(Id. 8315056), portanto, anterior à data da publicação da ata de julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, tratando-se, assim, de situação não abrigada pela modulação dos efeitos e, por conseguinte, ilícita a exigência de ICMS.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.